Tribunal: TJMT
Processo: 1037199-22.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037199-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MAYCON WASHINGTON RIBEIRO SOUZA - CPF: 017.860.021-08 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROSELANE APARECIDA VAZ MAZZOLA - CPF: 880.593.401-15 (VÍTIMA), ROSIVANI REGINA VAZ - CPF: 030.015.751-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Processo Penal.
Habeas Corpus.
Violência Doméstica. Prisão Preventiva. Garantia da Ordem Pública. Indeferimento do Pedido de Revogação.

I.
Caso em Exame:

1.

O paciente foi preso em flagrante por agressões físicas e ameaças contra sua convivente, sua cunhada e filha de quatro anos de idade, no contexto de violência doméstica. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva, fundamentando a necessidade da medida na gravidade dos fatos e na proteção da ordem pública e da integridade das vítimas (CPP, art. 312).

II.
Questão em Discussão:

2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando a alegada retratação da vítima, as condições pessoais favoráveis do paciente e se é aplicável medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de Decidir:

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, os quais evidenciam o risco à ordem pública e à integridade das vítimas, considerando as circunstâncias do caso. Consta que o paciente agrediu sua filha, uma criança de apenas quatro anos, desferindo-lhe tapas, arremessando-a sobre a cama e ameaçando quebrar-lhe os dentes. Ao tentar intervir, sua companheira foi ameaçada e empurrada, vindo a cair e sofrer lesões. Não satisfeito, o paciente ainda tentou imobilizá-la aplicando um "mata-leão" e, além disso, agrediu verbal e fisicamente sua cunhada, puxando-a pelo braço. O conjunto fático demonstra um comportamento violento e desproporcional, capaz de comprometer a segurança das vítimas e evidenciar a necessidade da custódia cautelar.

4. A retratação da vítima não obsta a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista tratar-se de crime de ação penal pública incondicionada.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do
periculum libertatis.

6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.

IV.
Dispositivo e Tese:

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de Julgamento
:
“1. A prisão preventiva é cabível em casos de violência doméstica quando demonstrado o
periculum libertatis
e a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade das vítimas.”
“2. A retratação da vítima não afasta a legalidade da custódia cautelar quando há indícios suficientes de materialidade e autoria.” “3. Condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva fundamentada.” “4. Medidas cautelares alternativas são inviáveis quando inadequadas para garantir a ordem pública e proteger as vítimas.”.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 318; Lei nº 11.340/2006, arts. 20, 22 e 24-A.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJMT, HC nº 1009722-92.2022.8.11.0000; STJ, AgRg no HC: 620474 PR; Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
H
abeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maycon Washington Ribeiro Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que
homologou a prisão em flagrante do paciente, e a converteu em preventiva
(ID
260661690 - Pág. 68/75).

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, após a audiência de custódia, sob a acusação da prática, em tese, do crime de
Lesão Corporal em ambiente doméstico
(art. 129, §13º do CP) com implicações na Lei 11.340/06.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi
decretada de ofício
, que não estão presentes os
requisitos
da prisão preventiva e ressalta os
predicados pessoais
do paciente.

Afirma ainda que a vítima declarou
não ter interesse em requerer medidas
protetivas em desfavor do paciente e também não quer vê-lo preso.

Diante disso, requereu, em sede liminar, a
revogação da prisão preventiva
da paciente, com ou sem aplicação de
me
didas cautelares alternativas
, nos termos do
art. 319 do CPP.
No mérito, postulou a
concessão definitiva da ordem
, confirmando eventual liminar deferida (ID 260661688).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 260818199).

As
informações judiciais
foram prestadas (ID 261557798).

A d.
PGJ
manifestou pela
denegação da ordem
(ID
261846252).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar (GUPM) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua das Azaleias, nº 4219, no bairro Jardim Violetas. No local, identificou-se como vítimas
R.R.V.
e sua irmã
R.A.V.M.
, e como suspeito
Maycon Washington Ribeiro Souza
, convivente de
R.R.V.

Segundo relato das vítimas, ao retornarem do Hospital Santo Antônio, onde visitavam a mãe internada na UTI, encontraram
Maycom
exaltado. Ele teria agredido sua filha de quatro anos com tapas e a jogado sobre a cama, além de ameaçá-la, dizendo que iria quebrar os dentes da menina.

R.R.V.
tentou intervir, sendo imobilizada em um "
mata-leão
" e empurrada contra a parede, vindo a cair sobre bicicletas e se machucar. Além da agressão física, foi ofendida com diversos xingamentos.

Ao presenciar a cena,
R.A.V.M.
tentou interceder, mas foi puxada pelo paciente pelo braço, jogada ao solo e também ofendida com insultos e calúnias. Diante da situação,
R.A.V.M.
saiu da residência e acionou a Polícia Militar, com a ajuda de populares.

Diante desse cenário, o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, ao passo que a vítima
R.R.V.
informou que as agressões são recorrentes e que sofre pressão psicológica constante, com ameaças relacionadas às filhas, e afirmou possuir vídeos das agressões, representou o paciente criminalmente (ID 260661690 - Pág. 26) solicitando medidas protetivas de urgência (Boletim de Ocorrência – ID 260661690 - Pág. 9/13).

Assim, o Magistrado singular, ao impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida pela gravidade da conduta, mediante os seguintes fundamentos:

“... Nesse sentido e já em análise às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, se constata a necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública
e da
integridade física, psicológica e da vida das mulheres em situação de violência doméstica
, tendo em vista o
modus operandi
empregado pelo autuado, o que demonstra, assim, total descontrole nas suas condutas. Assim, conforme consta nos autos, na data de ontem, se deu inicio a uma discussão entre a senhora
Rosivani
e o autuado, pois ele bateu com tapas na filha de quatro anos, a jogou na cama, tendo a vítima
Rosivani
intervindo, momento em que o autuado falou que iria ''quebrar os dentes'' da filha do casal, tendo o autuado empurrado a vítima que caiu por cima das bicicletas das crianças e acabou machucando o braço esquerdo e o autuado iria aplicar um ''mata-leão'' nela, onde a sua irmã
Roselane
viu a situação e que interviu, dizendo ao autuado que não iria deixa-lo agredir a criança e a
Rosivani
, momento em que o autuado agrediu fisicamente a vítima Roselene e a colocou para fora de casa, sendo que após voltou a agredir fisicamente a vítima Rosivani, sendo que a irmã vendo a situação, chamou populares para prestar socorro (ID
260661690 - Pág. 68/75).

Conforme se verifica das informações colacionadas, os autos noticiam que o paciente a
grediu sua filha de quatro anos com tapas e a lançou sobre a cama, e ao intervir, a vítima
R.R.V.
foi ameaçada com a intenção de ter os dentes quebrados e, em seguida, empurrada, caindo sobre bicicletas infantis e lesionando o braço esquerdo, e não satisfeito, o paciente tentou imobilizá-la com um "
mata-leão
".

Diante dessa situação,
Roselane,
irmã da vítima, tentou interceder para proteger tanto a vítima
R.R.V.
quanto a criança. No entanto, ela também foi agredida fisicamente e expulsa da residência. Posteriormente, o paciente voltou a atacar
a vítima R.R.V.
, o que levou
Roselane
a buscar ajuda junto a populares e acionar as autoridades para impedir a continuidade das agressões (ID 260661690 - Pág. 30/31).

Diante das circunstâncias previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, considerando a gravidade da violência praticada e o comportamento descontrolado do agressor.

Colho aresto de julgado desta eg. Corte:

“(...) 4. Relatos das vítimas, corroborados por declarações de familiares e relatórios de escuta especializada, indicam indícios de autoria e materialidade dos crimes, reforçando a necessidade de custódia cautelar para proteção da integridade física e psicológica das vítimas, especialmente da criança.” (N.U 1029495-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ressalto que em relação ao argumento de deferimento da cautelar de
ofício por parte do Juízo de origem
, verifico que o Ministério Público se manifestou expressamente pela manutenção da prisão preventiva, conforme pedido formulado no ID 260661690 – fls. 106/108, do qual transcrevo o seguinte trecho:

“Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de Revogação da Prisão Preventiva de MAYCON WASHINGTON RIBEIRO SOUZA, posto estarem presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores de sua decretação - fumus commissi delicti e o periculum libertatis – previsto nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”

Destarte, não verifico,
in casu
, qualquer ilegalidade na conversão, mediante provocação, da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Sobre o assunto:

“... 2. Havendo representação por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, não há falar em decisão ex officio de juiz que se limita a adequar, com base no princípio iura novit curia e no seu poder geral de cautela, o pedido à prisão cautelar cabível. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 620474 PR 2020/0276181-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2020).

Logo, resta evidente que não há qualquer ilegalidade no ato.

Acresça-se que,
eventual retratação da vítima
, não obsta a necessidade de se acautelar a ordem pública e de zelar pela sua própria proteção, até porque a ofendida não tem o poder de decidir sobre acautelamento do seu agressor e, embora diga não “ter interesse na prisão do paciente”, parece-me que seu temor ainda é evidente já que desejou a aplicação de medidas protetivas.

A esse respeito, destaco:

“A eventual retratação feita por uma das vítimas não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal”. (TJMT, HC nº 1009722-92.2022.8.11.0000)”. (N.U 1012799-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

“(...) “A retratação da vítima formalizada por instrumento particular, sem o devido contraditório, não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal, tampouco permitir a revogação da prisão preventiva decretada com base em concreta fundamentação a respeito da possibilidade de reiteração delitiva. Além disso, a prisão cautelar domiciliar não se contenta com a mera juntada de prova da paternidade, senão com elementos sólidos que demonstrem ser o preso masculino, único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e 227; Lei n. 11.340/2006, arts. 20, 22 e 24-A; CP, arts. 129, § 13 e 150, § 1º; CPP, arts. 312 e 318, inciso VI. (...)”. (N.U 1036342-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais
favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes), é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de
providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e para proteção física e psicológica da vítima
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobre o tema, destaco:

“(...)
A prisão preventiva é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, especialmente em casos de violência doméstica, para garantir a proteção da vítima e a ordem pública.
A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva em crimes de violência doméstica (...)”. (N.U 1000125-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
.

“(...) Inviável a revogação das medidas protetivas outrora deferidas diante do contexto narrado nos autos, do qual se dessumem elementos aptos a justificar manutenção destas, notadamente ao ser ponderado o caráter especial que recebe a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido”. (N.U 1006628-10.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Para arrematar, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a
aplicação de providências cautelares menos gravosas
ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025